Tribunal: TJMT
Processo: 1005707-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DES. MÁRCIO VIDAL
Embargos de Declaração N. 1005707-17.2021.8.11.0000
Embargante:
Satelital Brasil Comércio Ltda.
Embargado:
Estado de Mato Grosso
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONVÊNIO ICMS N. 52/2017 – CONFAZ – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 266 DO STF – SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO COATOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, por isso inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, oposto pela Satelital Brasil Comércio Ltda., em face da decisão monocrática, pela qual indeferi a petição inicial do Mandado de Segurança contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, consubstanciado na aplicação do Convênio ICMS n 52, editado pelo Confaz.
A Embargante sustenta que a decisão é omissa, posto ter deixado de observar que o ato concreto, praticado pela autoridade coatora, foi devidamente demonstrado na petição inicial, além de ter fundamentado todos os problemas passados e, também, futuros que a cobrança exaustiva por parte da Embargada ocasionaria para a Embargante.
Assevera que o ato coator está forjado nos ditames conferidos pela legislação estadual apontada, bem como a objetiva ilegalidade cometida através de ato normativo.
Aduz, ainda, que o arquivamento deste feito, com a anulação da distribuição, causa dano irreparável e afronta o princípio da economia processual e não instrumentalidade das formas.
Pugna, portanto, pelo acolhimento dos declaratórios e seu consequente efeito infringente, com o fulcro de sanar os vícios apontados, para receber a petição inicial, tendo o writ sua regular tramitação.
O Embargado manifestou-se (id. 84434505), sustentando a inexistência de vício no decisum embargado.
É a síntese. Decido.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, ou para a correção de erro material.
Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Embargante, no caso, sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não observou que se encontra demonstrado, na inicial, o ato concreto praticado pela autoridade coatora, como, também, todos os problemas passados e futuros que a cobrança exaustiva, através de ato normativo, ocasiona à Embargante.
Aduz, ainda, que o arquivamento deste feito, com a anulação da distribuição, causa dano irreparável e afronta o princípio da economia processual e não instrumentalidade das formas,
Analisando, detidamente, a decisão impugnada, verifico não haver nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, pois foram abordadas todas as questões trazidas ao debate, e a decisão embargada foi clara, ao consignar os motivos pelos quais indeferiu a inicial, já que constatou que a impetração insurge-se, tão somente, contra os dispositivos do Convênio ICMS n. 52/2017, dado que este ato normativo não deve, contudo, ser desafiado por meio da Ação Constitucional do Mandado de Segurança.
Desse modo, como inexistiu prova da prática de ato supostamente ilegal, emanado da autoridade Impetrada, que violasse o direito líquido e certo do Impetrante, verifico que a apontada ilegalidade estaria materializada no Convênio ICMS n. 52/2017, aprovado e editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária.
Logo, não se verifica a existência de vícios capazes de modificar o julgamento prolatado nos autos do Mandado de Segurança.
Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.
Frise-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decida pelo Tribunal.
Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.
Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional, ou infraconstitucional, invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Diante de tais razões, a rejeição ao presente Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
Intimem-se. Cumpra-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.